Tribunal: STF
Processo: Rcl 64708
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADCS 58 E 59. ADIS 6.021 E 5.867. ACÓRDÃOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPERTINÊNCIA. DESRESPEITO CONFIGURADO.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos débitos trabalhistas, assentando que, até deliberação do Poder Legislativo, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic.



    2. Nos paradigmas mencionados, ficou decidido que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    3. Uma vez ocorrido o trânsito em julgado na origem em momento posterior ao julgamento dos paradigmas, cumpre observar a regra geral concernente à disciplina dos critérios de atualização monetária e juros de mora de condenações trabalhistas, mostrando-se irrelevante os parâmetros definidos na modulação de efeitos.



    4. Agravo interno desprovido.